Tribunal: TJBA
Processo: 8087865-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8087865-67.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): IGOR DE VASCONCELOS FREIRE, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS EMBARGADO: MARIA DA CONCEICAO LIMA SOBRAL e outros (2) Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, IGOR DE VASCONCELOS FREIRE DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível que, ao julgar apelações cíveis, rejeitou preliminar e negou provimento aos recursos, mantendo sentença que reconheceu a natureza de "falso coletivo" do contrato de plano de saúde, afastou os reajustes baseados em sinistralidade e custos médico-hospitalares, aplicou os índices da ANS para planos individuais, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior e condenou as rés ao pagamento solidário de honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão deixou de apreciar questão versando sobre cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; e (ii) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar devidamente os extratos pormenorizados e relatórios de auditoria apresentados pela embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia configura inovação recursal, pois não foi suscitada nas razões da apelação, surgindo apenas nos embargos declaratórios, o que é vedado pelo ordenamento processual. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite inovação recursal em embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e cerceamento do direito de defesa da parte contrária. 5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa aos extratos pormenorizados e relatórios de auditoria, consignando que tal documentação não possui o condão de legitimar a aplicação de critérios próprios de contratos coletivos a um vínculo de natureza individual. 6. Uma vez reconhecida a natureza individual do contrato pela configuração de "falso coletivo", é consequência lógica e inafastável a aplicação dos índices estabelecidos pela ANS para essa modalidade contratual, sendo desnecessária a análise pormenorizada de cada argumento tangencial apresentado pela parte. 7. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, bastando a manifestação a respeito das questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia. 8. O fato de o Tribunal haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante embargos de declaração. 9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionadas as matérias ventiladas, para fins de eventual interposição de recurso aos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: A alegação de cerceamento de defesa não suscitada nas razões de apelação configura inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões relevantes para a resolução da controvérsia, ainda que não acolha todos os argumentos apresentados pela parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV e VI; 1.022; 1.025; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.915.031/RR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1.767.881/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 26.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.866.095/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 14.02.2022, DJe 23.02.2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8087865-67.2024.8.05.0001, em que figura como embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e embargados, MARIA DA CONCEICAO LIMA SOBRAL e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA